Tribunal: TCU
Processo: 032.944/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Conversão em Tomada de Contas Especial em cumprimento ao item 9.5 do Acórdão n. 2594/2017-TCU/Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 897/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, o qual dispõe que o " Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação "; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Gestão de Processos (peça 178) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 193); Considerando que o Acórdão 1354/2022-TCU-Segunda Câmara , dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas de José Simões Chacon, condenou-o ao pagamento solidário do débito (item 9.2) e aplicou-lhe multa (item 9.3); Considerando, contudo, que o falecimento do aludido responsável (3/2/2022, peça 178) antecede a prolação do Acórdão condenatório (29/3/2022, peça 99); e Considerando a natureza personalíssima de que se reveste a multa cominada ao responsável (art. 5o, XLV, da Constituição Federal). ACORDAM, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em rever, de ofício, o Acórdão 1354/2022-TCU-Segunda Câmara a fim de: a) tornar insubsistente, para o responsável José Simões Chacon, a sanção consignada no subitem 9.3 (aplicação de multa) em razão de seu falecimento antes da prolação da referida deliberação; b) dar ciência da presente decisão ao espólio de José Simões Chacon, na pessoa da viúva Rosaura Heloisa Gomes Faria Chacon (CPF XXX.251.157-XX), sem prejuízo de notificá-la do acórdão condenatório, nos termos do art. 1.797, inciso I, do Código Civil c/c o art. 34, inciso I, da Resolução TCU 360/2023. 1. Processo TC- Processo 032.944/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.030/2010-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 008.687/2018-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antônio Augusto Muniz de Carvalho (XXX.905.046-XX); José Simões Chacon (XXX.805.711-XX); Sigma Dataserv Informática S A (77.166.098/0001-86). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (extinta). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: Hugo Lemes de Oliveira (53929/OAB-DF), representando Antonio Augusto Muniz de Carvalho; Graziela Marise Curado de Oliveira (24565/OAB-DF), representando Sigma Dataserv Informatica S A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.